Tribunal: TCU
Processo: 030.751/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 294/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: (i) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, indeferindo, por conseguinte, o pedido de cautelar; (ii) adotar a medida indicada no item 1.7, abaixo; (iii) informar os representantes do decidido, com o envio de cópia da respectiva instrução; e (iv) arquivar o presente feito, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.751/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Antônio Tadeu Veneri, Arilson Maroldi Chiorato, Jorge Gomes de Oliveira Brand, José Rodrigues Lemos, Luciana Guzella Rafagnin, Mauricio Thadeu de Mello e Silva, deputados estaduais do Paraná 1.2. Unidade: BNDES Participações S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças) 1.6. Representação legal: Andréa Jamur Pacheco Godoy (OAB/PR 83.078), Daniel de Oliveira Godoy Júnior (OAB/PR 14.558) e outros 1.7. Dar ciência à Aneel e à Copel de que ainda não consta do Estatuto da Copel Geração e Transmissão S.A. (CNPJ 04.370.282/0001-70) a obrigação prevista na Cláusula Décima Segunda do Contrato de Concessão para Geração 45/1999 e na Cláusula Décima Terceira do Contrato de Concessão para Distribuição 46/1999.